Tribunal: TJDFT
Processo: 0709643-24.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. GUARDA COMPARTILHADA. REGRA GERAL ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR. HARMONIZAÇÃO DO INSTITUTO COM O PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. ANÁLISE DO CASO EM CONCRETO. POSSÍVEL SITUAÇÃO DE RISCO. DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES REQUERIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. O ordenamento jurídico brasileiro estabelece a guarda compartilhada como a regra, calcado na premissa de que ambos os pais têm igual direito de exercer a guarda do filho menor, uma vez que tal exercício demonstra-se saudável à formação do infante. No entanto, mostra-se necessário harmonizar os dispositivos legais reguladores do instituto com o Princípio do Melhor Interesse da Criança e do Adolescente para melhor determinação, pelo julgador, do tipo de guarda aplicável ao caso em concreto.
2. Necessária a realização de novo estudo psicossocial se demonstradas circunstâncias que indiquem a alteração na situação fática que podem evidenciar riscos ao adolescente.
3. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença Cassada